Tribunal: TCU
Processo: 001.570/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de Valdmar Pereira da Silva, emitido pelo Ministério Público Federal e submetido a este Tribunal para registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de alteração de aposentadoria de Valdmar Pereira da Silva, emitido pelo Ministério Público Federal e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Valdmar Pereira da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério Público Federal que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque o interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.1.1. caso opte pelo recebimento da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.1.2. caso decida pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção. 9.3.2. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, a absorção da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.524/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa; 9.3.2.1. na hipótese de restar saldo residual, promover a sua absorção por reajustes eventualmente concedidos por leis posteriores. 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor a Valdmar Pereira da Silva e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento do apelo; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado esteja informado dos termos da presente deliberação; 9.3.5. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa TCU 78/2018.